Tribunal: TJDFT
Processo: 0718316-28.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0718316-28.2022.8.07.0018 RECORRENTE: COUROVEST MATERIAL ESPORTIVO LTDA. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÕES CÍVEIS. REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEITADA. MÉRITO ICMS. OPERAÇÕES INTERESTADUAIS. DIFERENÇA DE ALÍQUOTA (DIFAL – ICMS). LEI COMPLEMENTAR No 190/2022. REGULAMENTAÇÃO. INOVAÇÕES TRIBUTÁRIAS. PRINCÍPIOS DA ANTERIORIDADE ANUAL E NONAGESIMAL. OBSERVÂNCIA. NECESSÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 3 DA LC No 190/2022. INOCORRENTE. COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE. PEDIDO ADMINISTRATIVO OU JUDICIAL. PERÍODO. VALORES RECOLHIDOS APÓS A IMPETRAÇÃO. RECURSO DO IMPETRADO E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA REFORMADA. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ressaltada nas súmulas 269 e 271, entende que o mandado de segurança não se presta aos fins de ação de cobrança, de forma que a concessão da segurança não produz efeitos patrimoniais em relação ao período anterior à impetração. 2. O remédio constitucional do mandado de segurança pode ser utilizado para combater ato emanado de autoridade pública ou que esteja exercendo ato proveniente de delegação do poder público, reconhecidos como atos de império. Preliminar de inadequação rejeitada. 3. O Eg. Supremo Tribunal Federal proferiu decisão em 24/02/2021, na qual prevaleceu o entendimento de que as cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do Convênio Nacional de Política Fazendária – CONFAZ são inconstitucionais, por invadirem o campo próprio destinado à regulamentação por meio de Lei Complementar Federal, conforme julgamento da ADI 5469/DF e RE 1287019/DF, com repercussão geral reconhecida, objeto do Tema 1.093. 4. A Lei Complementar no 190/2022, editada para fazer cumprir o entendimento do Supremo Tribunal Federa, trouxe verdadeiras inovações na seara tributária, ao prever os contribuintes, forma de cobrança, aplicação de alíquotas, forma de apuração e recolhimento do imposto, portanto, não se trata de norma que apenas altera o prazo para recolhimento de obrigação tributária, mas de norma que institui o DIFAL-ICMS, pois não havia Lei Complementar anterior capaz de justificar a exigibilidade do tributo, devendo-se ressaltar que a manutenção da cobrança durante os exercícios anteriores somente foi possível em razão da modulação de efeitos realizada pela Corte Suprema, que permitiu a exação do imposto previsto em norma considerada inconstitucional. 5. Considerando que a Lei Complementar no 190/2022 somente foi promulgada no ano de 2022, e trouxe inovações na ordem tributária, necessário observar-se os princípios da anterioridade nonagesimal e anual para a cobrança do DIFAL-ICMS, que somente pode ser exigido a partir de 01 de janeiro de 2023. 6. O objetivo primordial do presente mandando de segurança é o reconhecimento da inexigibilidade da cobrança do DIFAL-ICMS no ano de 2022, sendo o pedido de restituição ou compensação apenas uma consequência do eventual reconhecimento do pedido principal, o que não afasta a necessidade de da comprovação de assunção do encargo ou de autorização do terceiro que efetivamente realizou o pagamento no momento do pedido administrativo ou judicial de restituição ou compensação dos valores cobrados e reconhecidos como indevidos, conforme artigo 166 do Código Tributário Nacional. 7. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento sumulado de que o mandado de segurança não se presta aos fins de ação de cobrança, de forma que a concessão da segurança não pode produzir efeitos patrimoniais pretéritos, estando limitados à data superveniente da impetração da ação. 8. Recurso do ente distrital e remessa necessária conhecidos. Preliminar de inadequação da via eleita rejeitada. No mérito, recursos parcialmente providos Sentença reformada. A recorrente alega violação ao artigo 165 do CTN, pugnando pelo reconhecimento do direito líquido e certo do contribuinte em reaver o indébito tributário mediante compensação ou restituição tributária na via administrativa, após o trânsito em julgado do processo judicial. Aduz que o respeito ao direito à compensação/restituição de créditos tributários, via mandado de segurança, constitui-se como garantia dos contribuintes na concretização da sua cidadania fiscal. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade ao artigo 165 do CTN. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030